Tribunal: STF
Processo: ARE 1184939
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II – O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com amparo na interpretação da Lei 11.784/2008, que instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.